Tribunal: CARF
Processo: 15586.720674/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720674/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.895 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
M DOS SANTOS QUINTINO CORRETAGEM EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE
LEI FEDERAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor, posto que tal
mister incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. O recolhimento de
contribuições previdenciárias feito em atraso sujeita-se à incidência de juros
calculados com base na taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, nos termos da legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar-lhe a
preliminar e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado) e João
Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720674/2013-91
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.895 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720674/2013-91

Relatório
Consoante o relatório fiscal (REFISC) anexado às fls. 15 a 20, no curso do
procedimento de fiscalização na empresa M . S. QUINTINO, instaurado para a verificação do
cumprimento, pela referida pessoa jurídica, de suas obrigações relativas às contribuições
destinadas à previdência social e a outras entidades e fundos, foi lavrado o Auto de Infração no
51.029.607-6, para a constituição do crédito relativo à diferença da contribuição prevista no
inciso II do art. 22 da Lei no 8.212/91, não recolhida nem declarada em GFIP – GUIA DE
RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL no período de
janeiro de 2010 a dezembro de 2011.
Ainda nos termos do relatório fiscal:
1o) O Decreto 6.042/2007, sobre haver acrescentado o art. 202-A ao Regulamento
da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, que dispõe sobre o Fator
Acidentário de Prevenção – FAP, impôs nova classificação das atividades econômicas a partir da
competência 06/2007, para fins de enquadramento nos graus de risco de acidente de trabalho,
conforme disposições da Comissão Nacional de Classificações – CONCLA, com o que houve
uma reclassificação do Anexo V do mencionado Regulamento;
2o) Por sua vez, o Decreto no 6.957/2009. em seu anexo V, deu nova redação ao
Decreto 6.042/2007, promovendo a revisão de enquadramento de risco das alíquotas RAT, com
aplicabilidade a partir da competência 01/2010;
3o) A autuada informou no campo “ALÍQUOTA RAT” de suas GFIP das
competências 01/2010 a 13/11 os percentuais discriminados na coluna “% RAT DECLARADO”
da planilha de que trata o item 3.4 do relatório fiscal, quando deveria ter informado os
percentuais discriminados na coluna “% RAT DEVIDO” da mesma planilha, de modo que o
SEFIP calculou, naquele período, as contribuições previdenciárias para o financiamento de
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) com valores menores do que os devidos;
4o) A autuada também informou nessas GFIP o código de atividade econômica
(CNAE) 56.20-1/01, correspondente a “FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS
PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS”, cuja alíquota GILRAT é de 3% (três por
cento), mas não procedeu ao ajuste desse percentual de acordo com Fator Acidentário de
Prevenção – FAP da empresa (1,6528 para 2010 e 1,2408 para 2011), como demonstrado na
coluna “% RAT DEVIDO AJUSTADO” da planilha há pouco referida, daí resultando devidos os
valores que constam da coluna “DIFERENÇA” do mesmo demonstrativo;
5o) Para as competências constantes do presente Al foi aplicada a multa de ofício
de 75% (setenta e cinco por cento), conforme previsto no art. 35-A da Lei n° 8.212/91,
acrescentado pela MP 449/08;
6o) Os documentos examinados foram as GFIP e a Declaração de Firma
Individual e respectivas alterações;
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.895 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720674/2013-91

7o) Pela não declaração em GFIP de contribuições previdenciárias constantes do
levantamento “ST – VALORES DE SAT”, foi formalizada Representação Fiscal para Fins
Penais – RFFP, pela prática, em tese, do crime contra a ordem tributária previsto no art. 1o da Lei
8.137/90; e
8o) Também foi lavrado Termo de Arrolamento de Bens, nos termos da Instrução
Normativa RFB no 1.171/2011.
Irresignada com o lançamento, a empresa interpôs defesa administrativa por meio
do expediente de fls. 239 a 270, em que apresenta as seguintes alegações, em síntese:

Quanto à suposta nulidade dos autos de infração

1a) Os autos de infração devem ser anulados porque não elencam de forma clara todos os
requisitos dos art. 9o e 10 do Decreto no 70.235/72, bem como seus fundamentos, quer sejam
fáticos, quer sejam jurídicos, ou seja:

▪ embora o art. 9o seja claro na exigência da totalidade de quaisquer documentos ou qualquer
outro meio de prova do ato ilícito, “nos autos de infração objetos desta impugnação o que se
vê é simplesmente uma elucidação de fundamentos padrões acerca de competência,
compensações indevidas e etc, sendo fundamentados em citações de artigos, até mesmo de
"um" artigo, como no caso da compensação indevida, que se quer houve uma pesquisa mais
aprofundada sobre o assunto, entendimentos do STJ, STF; lembrando que foi passado uma
série de documentos sobre os procedimentos, onde esses nem foram discutidos e elencados nos
autos de infração”;
▪ o domicílio fiscal do impugnante é e sempre foi Vila Velha, entretanto o auto de infração fora
lavrado em Vitória e nem sequer colocou a hora de tal lavratura, ferindo assim diretamente
requisitos imprescindíveis de competência;
▪ a descrição do fato, disposição legal e a pena aplicável foram simplesmente embasadas em
um ou dois artigos, sem que haja uma fundamentação completa no sentido de discussão
jurídica, considerando que tais autos foram lavrados sem a devida fundamentação.

2a) Da data do início do procedimento fiscal (12/04/2013) à da ciência da lavratura dos autos de
infração (04/09/2013) decorreu tempo superior ao prazo máximo previsto no art. 7o, § 2o, do
Decreto no 70.235/72, o que também é causa de nulidade dos lançamentos.

Quanto à suposta nulidade do Termo de Arrolamento de Bens
Igualmente nulo de pleno direito é o Termo de Arrolamento de Bens lavrado pela fiscalização,
eis que:
▪ conforme estabelece a legislação vigente, sua formalização é cabível na hipótese do crédito
tributário extrapolar o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), o que não se dá no
caso dos Autos de Infração impugnados;
▪ tal procedimento acaba por ferir os princípios constitucionais do devido processo legal, do
sigilo fiscal e da ampla defesa e contraditório, além de ofender o direito de propriedade; e
▪ o TAB impossibilita o desenvolvimento normal das atividades da empresa, levando inclusive
ao risco de impedir a sua perpetuação e impedi-la de cumprir a sua função social de manter
vários empregos e renda para a região aonde está instalada.

Quanto ao Fator Acidentário de Prevenção
1a) A Lei no 10.666/2003, ao definir apenas os limites mínimo e máximo (respectivamente,
0,5% e 6,0%) do FAP - FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO – atribuindo, portanto, ao
seu regulamento, a fixação dos percentuais intermediários e, ainda assim, a partir do emprego
de terminologia jurídica extremamente aberta e vaga –, ensejou a possibilidade de imposição
tributária por meio de ato administrativo (Poder Executivo), autorizando ao fisco a majorar
tributos, com o que violou o princípio da legalidade tributária, consubstanciado no inciso I do
art. 150 da Constituição Federal;
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.895 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720674/2013-91

2a) E, com efeito, objetivando regulamentar a referida lei, sobrevieram o Decreto no 6.957/2009
(que acrescentou o art. 202-A ao Regulamento da Previdência Social) e as Resoluções no
1.308/2009 e 1.309/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social - CNPS, normativos
esses que, ao estabelecer a metodologia e os parâmetros para o cálculo e aplicação dos índices
do FAP, acabaram por possibilitar ao administrador ampliar a alíquota da contribuição lançada
pela fiscalização, atividade essa posta sob a reserva da lei;
3a) O legislador, no caso, possibilitou, por meio de regulamento, a majoração da alíquota de
forma semelhante ao que vemos no Imposto sobre Produtos Industrializados, Imposto de
Importação e Imposto de Exportação e o Imposto sobre Operações Financeiras, sem que, ao
contrário do que ocorre nestes tributos, haja a previsão constitucional que flexibiliza a
incidência do princípio da Legalidade para majoração dos tributos dentro dos limites da lei que
os instituiu;
4a) Assim, é inegável que o art. 10 da Lei no 10.666/2003, ao possibilitar a variação da fixação
de alíquota, remetendo a atos do Poder Executivo, como se verifica no art. 202-A do RPS e nas
Resoluções no 1.308/2009 e 1.309/2009 do CNPS, invade o campo da reserva absoluta de lei,
passando sobre o art. 150, I, da Constituição Federal de 1988, desrespeitando o regime jurídico
tributário, motivo pelo qual o presente Auto de Infração deve ser anulado.

Por fim, a empresa “Requer também, caso reste algum valor a ser
tributado, que sejam excluídos, por força do exposto, por indevidos legais os valores de juros
(taxa SELIC) e multa”, bem como “a anulação de qualquer pretensão para a autuação da
Impugnante na esfera penal”.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP),
na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento no sentido de que:
=> Quanto à suposta nulidade dos autos de infração
Tais alegações são meramente protelatórias, não merecendo, destarte, acolhimento por este
Colegiado. Senão, vejamos.
Se, por um lado, é verdade que o art. 9o do Decreto no 70.235/72 impõe que os autos de
infração “deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito” (art. 9o do Decreto no 70.235/72),
por outro lado, não é menos verdadeiro que, a um só tempo, os fatos que deram ensejo aos
lançamentos impugnados – quais sejam, as compensações noticiadas no REFISC – são
incontroversos (porquanto não infirmados pela defesa) e se encontram devidamente
comprovados por meio das GFIP em que foram declarados pela autuada, inexistindo, portanto,
qualquer afronta ao citado dispositivo legal.
Da mesma forma, a circunstância de os autos de infração não terem sido lavrados no domicílio
da M. S. QUINTINO não configura ofensa ao decreto federal em apreço, eis que o caput de seu
art. 10 impõe que o auto seja lavrado “no local da verificação da falta” – portanto, não,
necessariamente, no domicílio tributário do sujeito passivo –, e o item 1.1 do relatório fiscal
indica que, no caso concreto sob exame, tal verificação se dera antes mesmo do início do
procedimento fiscal e, certamente, na sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Vitória, durante procedimento de análise dos dados das GFIP transmitidas pela empresa.
É dizer, não foi no estabelecimento da empresa (em Vila Velha), mas sim em Vitória, na
própria DRF a cuja circunscrição aquela pessoa jurídica pertence, que a fiscalização tomou
conhecimento do fato que, ao depois, ensejou a glosa referida no item 2 do relatório de fls. 20 a
41, de modo que não vislumbramos a pretensa violação à citada norma do Decreto no
70.235/72. Para corroborar tal entendimento já há Súmula no 6 do CARF – CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.895 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720674/2013-91

Ainda que assim não fosse, isto é, mesmo que o decreto em apreço dispusesse que, em
qualquer circunstância, o auto de infração devesse ser lavrado no estabelecimento do sujeito
passivo, com exclusão de qualquer outra localidade – hipótese que aventamos ad
argumentandum tantum –, o procedimento impugnado não teria afrontado os “requisitos
imprescindíveis de competência”, como afirmado, equivocadamente, na página 19 da peça de
fls. 424 a 477. Isto, porque, segundo dissemos há pouco, o Município de Vila Velha se
encontra na área compreendida pela circunscrição da DRF Vitória, de modo que os Auditores
Fiscais da Receita Federal do Brasil lotados nessa unidade são dotados de competência para
atuar naquela primeira localidade.
Na sequência, a empresa aduz que a fiscalização, ao emitir o auto de infração, “nem sequer
colocou a hora de tal lavratura”, afirmação que, por certo, decorre de mera desatenção quando
da leitura das peças de fls. 3 e 13, onde, claramente, são informados, num mesmo quadro, o
LOCAL, a DATA e a HORA em que lavrados os AI no 51.029.606-8 e 51.029.608-4. Confira-
se:.
Fechando este item da impugnação, a empresa afirma que “a descrição do fato, disposição
legal e a pena aplicável foram simplesmente embasadas em um ou dois artigos, sem que haja
uma fundamentação completa no sentido de discussão jurídica, considerando que tais autos
foram lavrados sem a devida fundamentação”. (grifamos)
Trata-se de outra alegação de todo improcedente. A uma, porque desconhecemos a eventual
existência de norma jurídica que condicione a validade do lançamento tributário à menção, pela
autoridade fiscal, de um número mínimo de dispositivos legais, sem o que o procedimento
estaria viciado por ausência de “fundamentação completa”. Em realidade, o que o Decreto no
70.235/72 exige é que o auto de infração contenha “a disposição legal infringida e a
penalidade aplicável” (inciso IV do art. 10), sem fixar, como facilmente se depreende do texto
entre aspas, um número mínimo de disposições que devam ser obrigatoriamente citados.
E a duas, porque não é verdade que “a descrição do fato, disposição legal e a pena aplicável
foram simplesmente embasadas em um ou dois artigos”, pois, a partir do item 2.9 do REFISC,
o auditor notificante menciona os seguintes dispositivos legais, a título de fundamentação do
procedimento ora impugnado:
Assim, poderia a autuada afirmar que os dispositivos legais acima não são suficientes para a
“fundamentação completa” dos lançamentos guerreados – no que, aliás, ela não teria
igualmente razão –, mas, jamais, que a fiscalização citou apenas “um ou dois artigos”, pois, a
toda evidência, isto não ocorreu em absoluto!
É por demais evidente que o § 2o não estabelece prazo máximo para a conclusão do
procedimento fiscal, mas sim que, em sendo necessário estender esse procedimento para além
dos sessenta dias ali referidos, deverá a autoridade competente formalizar a prorrogação, por
igual período e tantas vezes quantas forem necessárias, “com qualquer outro ato escrito que
indique o prosseguimento dos trabalhos”.
Além disso, deixou a impugnante de mencionar que:
a) em 11/06/2013 – antes, portanto, de decorridos sessenta dias da emissão do TIPF –, a
fiscalização emitiu o TERMO DE CIÊNCIA DA CONTINUIDADE DE PROCEDIMENTO
FISCAL anexado à fl. 59, do qual a empresa foi cientificada, por via postal, em 12/06/2013
(AR à fl. 60), restando, assim, devidamente formalizada a prorrogação autorizada in fine
daquele mesmo § 2o; e
b) no campo “DEMONSTRATIVO DE PRORROGAÇÕES” do Mandado de Procedimento
Fiscal no 07.2.01.00-2013-00274-0, acessível para consulta no endereço da RFB na internet
(http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atpae/mpf/default.asp),
também
restou
formalizada a prorrogação do procedimento fiscal até 29 de novembro de 2013. Por
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.895 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720674/2013-91

evidenciado o pleno atendimento, pela fiscalização, da norma contida no § 2o do art. 7o do
Decreto no 70.235/72, impõe-se refutar mais esta outra alegação da defesa.
=> Quanto à suposta nulidade do Termo de Arrolamento de Bens
As alegações aqui articuladas pelo sujeito passivo são estranhas nos presentes autos, tendo em
vista que o arrolamento de bens de direitos, de que cuida a Instrução Normativa RFB no 1.171,
de 7 de julho de 2001, não se insere no âmbito de aplicação do Decreto no 70.235/72, como se
depreende do art. 1o deste normativo.
Deveras, tendo em vista que o procedimento ora impugnado não se qualifica como “processo
administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União”, nem como
“processo administrativo de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal”,
forçoso é admitir que a ele não se aplicam os dispositivos do referido decreto, notadamente os
art. 27 a 38, que disciplinam o julgamento em primeira e em segunda instâncias
administrativas.
Não por outro motivo, aliás, a Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, que “Aprova o
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB”, define as competências
das DELEGACIAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO – DRJ.
No caput no artigo acima, as DRJ dispõem de competência para conhecer e julgar, em primeira
instância, impugnações e manifestações de inconformidade em processos administrativos
fiscais,
Ora, na medida em que o procedimento de arrolamento de bens e direitos do sujeito passivo
não se qualifica como “processo administrativo fiscal” – e por isso, evidentemente, não é
mencionado no elenco a que nos referimos no parágrafo anterior –, não há como deixar de
concluir que descabe a Turma de Julgamento adentrar o mérito das presentes alegações da
defesa, pelo que deixamos de apreciá-las.
=> Quanto ao Fator Acidentário de Prevenção
Não é preciso grande esforço de interpretação para se constatar que, neste item da impugnação,
a autuada não contesta, exatamente, o procedimento fiscal, mas sim a própria
constitucionalidade dos dispositivos infralegais, com base nos quais, de fato, o auditor
notificante apurou a alíquota correspondente à contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da
Lei no 8.212/91.
Noutras palavras, a empresa não nega a conformidade do ato administrativo consubstanciado
no presente lançamento aos dispositivos regulamentares por ela mencionados, limitando-se,
repetimos, à arguição de inconstitucionalidade desses normativos, por suposta afronta ao
chamado princípio da legalidade tributária, assim enunciado no Texto Supremo de 1988.
Ocorre que, em sede de processo administrativo, são estranhas as discussões em torno da
suposta inconstitucionalidade de lei ou outro ato normativo materialmente assemelhado, posto
esse tema ser afeto aos órgãos competentes do Poder Judiciário, assim por meio do controle
difuso como pelo concentrado, ressaltando-se que, neste último caso, a competência é
exclusiva da Suprema Corte, conforme expresso no artigo 102, I, "a" da Constituição Federal.
Desta forma, a lei ou outro ato normativo cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha
sido declarada pelo órgão competente para fazê-lo, surtirá efeito e, por conseguinte, deverá ser
aplicada pelos órgãos da Administração Pública, cuja atividade subsume-se inteiramente ao
princípio da legalidade.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.895 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720674/2013-91

Este entendimento encontra-se pacificado desde há muito no âmbito da administração
fazendária, como se verifica da Súmula no 2, veiculada pela Portaria CARF no 49 de
01.12.2010.
Assim, por faltar-lhes competência para o enfrentamento da matéria, impõe-se aos membros
desta 16a Turma deixar de apreciar as alegações aqui trazidas à baila pela impugnante.
=> Quanto aos juros e multas
Diferentemente de como procedeu nas impugnações relativas aos Autos de Infração no
51.029.606-8 e 51.029.608-4 – ambos componentes do processo no 15586.720673/2013-46 –, a
empresa não fundamenta o seu pedido senão na genérica afirmação de que esses dois
acréscimos são “indevidos legais”, com o que, certamente, pretendeu dizer que eles são ilegais.
Nesta acepção, temos que as exigências aqui combatidas nada têm de ilegal, porquanto ambas
se mostram em perfeita sintonia com os dispositivos legais informados no REFISC e no
relatório FLD – FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO, a saber:
▪ quanto aos juros de mora, art. 35 da Lei no 8.212/91, c/c o § 3o do art. 61 da Lei no 9.430/96,
▪ quanto à multa de ofício, art. 35-A da Lei no 8.212/91, c/c o art. 44, caput e inciso I, da Lei
no 9.430/96
Como a empresa não infirma a adequação do procedimento fiscal aos comandos insertos nos
dispositivos legais acima transcritos, impõe-se concluir que também improcede a alegação da
defesa quanto aos juros e à multa acrescidos às contribuições lançadas.
=> Quanto à Representação Fiscal para Fins Penais
Trata-se de mais uma alegação descabida no âmbito deste processo administrativo, pelas razões
que passamos a explicitar.
Primeiramente, é dever de ofício do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil – AFRFB
formular a Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP, conforme dispõe a Portaria RFB no
2.439/2010, com as alterações promovidas pela Portaria RFB no 3.182/2011
O dever de representar encontra sua razão de ser na necessidade de se apurar atos irregulares
do sujeito passivo, visando esclarecer dúvida acerca da ocorrência do crime ou das
circunstâncias ensejadoras da caracterização do intuito deliberado do sujeito passivo de furtar-
se às suas obrigações tributárias ou da ocorrência de situações que, em tese, possam conformar-
se como crimes contra a Fazenda ou contra a Administração.
É que como não se está em fase processual condenatória, mas sim em momento de
formalização de atos que serão posteriormente submetidos ao crivo de quem tem competência
para atuar no processo-crime, vale o princípio in dubio pro societatis, ou seja, neste momento,
tem a sociedade o direito de ver devidamente apuradas eventuais condutas delituosas.
Em segundo lugar, as Delegacias Regionais da Receita Federal do Brasil de Julgamento não
dispõem de competência para a apreciar a reclamação ora formulada pela empresa, como
facilmente se depreende do art. 233 do Regimento Interno da RFB, já transcrito no item
“QUANTO À SUPOSTA NULIDADE DO TERMO DE ARROLAMENTO DE BENS”
deste voto, e que, por mera questão de didática, trazemos novamente à colação
Como se vê, apreciar reclamação contra lavratura de representação fiscal para fins penais é
atividade que não se insere no rol de competências das DRJ, assim como, ressalte-se, também
não se insere no rol de competências do próprio CARF – CONSELHO ADMINISTRATIVO
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.895 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720674/2013-91

DE RECURSOS FISCAIS, conforme o enunciado da súmula no 28 daquele órgão de
julgamento,
Impõe-se, por conseguinte, o não acolhimento desta última alegação do contribuinte.
Ante a todo o exposto, voto no sentido de se conhecer das impugnações interpostas nos autos,
por atenderem aos pressupostos legais de admissibilidade, e quanto ao mérito, julgá-las
IMPROCEDENTES, mantendo-se os créditos constituídos por meio dos Autos de Infração no
51.029.606-8 e 51.029.608-4.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.

É o relatório do essencial.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

 Preliminar de nulidade

Pois bem. Quanto aos argumentos relativos à nulidade, entendo que no
presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos específicos da notificação
fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por meio do qual o órgão que
administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito tributário devido,
o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, bem como a
disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número de matrícula do chefe do
órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.895 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720674/2013-91

matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

A verificação da realidade material não carece de exame do poder judicante
para ser submetida aos ditames da legislação tributária, bem como à análise das autoridades
fazendárias competentes. Restou claramente fundamentado pela decisão de piso que não existem
óbices legais, normativos ou jurisprudenciais que impeçam a autoridade fazendária de
reconhecer a existência de risco na prática e exija os efeitos tributários decorrentes de tal
configuração.

Portanto, não há como falar-se aqui em desrespeito ao princípio da legalidade
ou em falta de motivação do ato administrativo Todas as razões de fato e de direito ensejadoras
da autuação foram sobejamente expostas no lançamento em debate, permitindo de forma
inequívoca que a impugnante exercesse seu direito constitucionalmente assegurado à ampla
defesa.

Quanto à suposta nulidade do arrolamento de bens, fora devidamente
esclarecido que na medida em que o procedimento de arrolamento de bens e direitos do sujeito
passivo não se qualifica como “processo administrativo fiscal”, não há como deixar de concluir
que descabe a este colegiado adentrar o mérito das presentes alegações da defesa, pelo que
deixamos de apreciá-las.

Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.895 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720674/2013-91

Mérito

=> Fator Acidentário de Prevenção
Ratifico integralmente este ponto analisado na decisão de piso. A autuada não
contesta, exatamente, o procedimento fiscal, mas sim a própria constitucionalidade dos
dispositivos normativos, com base nos quais, de fato, o auditor notificante apurou a alíquota
correspondente à contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212/91.
Noutras palavras, a empresa não nega a conformidade do ato administrativo
consubstanciado no presente lançamento aos dispositivos regulamentares por ela mencionados,
limitando-se, repetimos, à arguição de inconstitucionalidade desses normativos, por suposta
afronta ao chamado princípio da legalidade tributária, assim enunciado no Texto Supremo de
1988.
Ocorre que, este colegiado não tem competência para análise de questoes
constitucionais. Este entendimento encontra-se pacificado desde há muito no âmbito da
administração fazendária, como se verifica da Súmula no 2, veiculada pela Portaria CARF no 49
de 01.12.2010.
Assim, por faltar-lhes competência para o enfrentamento da matéria não conheço
da matéria.
=> Multa e juros

No que se refere a aplicação da multa e Selic, vale frisar logo de início que aos
tributos federais, a partir de 1o de janeiro de 1996, a taxa SELIC passou a ser o índice de juros e
correção monetária a ser aplicado desde o pagamento indevido, por força do art. 39, § 4o, da
Lei9.250/95. Além disso, fulcral mencionar a Súmula Carf 108, que não traz duvida acerca da
aplicação do juros sobre o valor da multa. Vejamos:

Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Vale dizer, para os tributos federais deve ser aplicada a taxa Selic (instituída
pela Lei no 9.250/95) e não mais o regramento previsto no Código Tributário Nacional, haja vista
que ele próprio abre espaço para que cada ente da federação legisle de forma distinta quanto aos
seus tributos.

O termo inicial da fluência tanto da correção monetária quanto dos juros de
mora, nos tributos federais, após 1o de janeiro de 1996, será a data do recolhimento indevido.

A Súmula CARF de número 4 não traz nenhum ponto de dúvida em relação à
sua aplicação. Vejamos:

Súmula no 4 - CARF: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos nos períodos de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.895 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720674/2013-91

No que tange à multa, em que pese a multa não seja tributo, mas sim
penalidade que tem por fim coibir o cometimento de infrações, ainda que, hipoteticamente, fosse
aplicável a questão de confisco, não compete a esta instância administrativa sopesar a exigência
tributária: se é ou não demasiada. Essa tarefa assiste ao Legislador e ao Poder Judiciário.

No âmbito do Poder Executivo, deve a autoridade fiscalizadora apenas cumprir
a determinação legal, de forma vinculada e obrigatória, aplicando o ordenamento vigente às
infrações concretamente constatadas.

Apenas a título de ratificação, o STJ já se manifestou diversas vezes no sentido
de que é legal o arbitramento realizado pelo Fisco, quando o contribuinte não apresenta
documentos hábeis a afastar a infração.

A multa de oficio de 75% não se confunde com a multa de mora. Esta decorre
do não pagamento no prazo do tributo. A multa de oficio é aplicada quando, em decorrência de
fiscalização, é lavrado auto de infração, apurado o quantum devido e efetuado o lançamento de
oficio. Inteligência do art. 44 , da Lei no 9.430 /96.

Ademais, conforme determinado no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, de
27/12/96, nos lançamentos de oficio serão aplicadas as multas de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, quando das ocorrências de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Portanto, no que tange à multa
de 75%, em face do lançamento de oficio, a respectiva penalidade não pode ser reduzida nem
dispensada, pois foi expressamente determinada pela legislação de regência.

Desta feita, baseando-se nas argumentações e documentações apresentadas ao
longo dos autos do presente processo, afasto as preliminares de nulidade, não conheço das
alegações de constitucionalidade e no mérito NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de desconhecer das alegações de
constitucionalidade, rejeitar as preliminares de nulidade e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.895 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720674/2013-91

Fl. 391
DF CARF MF
Original